Tribunal: TJMT
Processo: 0015299-95.2018.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015299-95.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA - ME - CNPJ: 19.564.440/0001-08 (APELANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO – EXECUÇÃO INSTRUÍDA APENAS COM CÓPIA XEROGRÁFICA – TÍTULO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO MEDIANTE ENDOSSO – JUNTADA DO ORIGINAL – NECESSIDADE – ART. 29, § 1º, LEI 10.931/2004 – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO PARA JUNTADA DO ORIGINAL – SENTENÇA ANULADA – CDC – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Se a execução está lastreada em cédula de crédito bancário, definida por lei como título de crédito, transferível por meio de endosso, a juntada do documento original é medida que se impõe, a fim de comprovar que a instituição financeira detém a posse e, portanto, é titular do crédito nele representado.

Observado o irregular processamento da execução por vício no título executivo, o qual deve ser trazido aos autos em sua via original, não acarreta a extinção desde logo da execução, mas sim, oportuniza-se a juntada do documento.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº0015299-95.2018.8.11.0004

Apelante
: Agropecuária Rio Tapirape Ltda.-ME e Antonio Carlos Bortolaia

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Agropecuária Rio Tapirape Ltda.-ME e Antônio Carlos Bortolaia
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos em face do
Banco Bradesco S.A.
.

Alega que a Magistrada singular se equivocou ao alegar que, pela impossibilidade de sua circulação, era desnecessária a juntada da via original da cédula de crédito bancário quando da propositura da execução.

Assevera que nos termos da Lei 10.931/04, além da jurisprudência, a cédula de crédito bancário é circulável, daí porque deve ser juntada a original na inicial executiva.

Sustenta, de outra via, ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor, possibilitando a inversão do ônus da prova. Reforça ser patente a hipossuficiência e vulnerabilidade em relação à instituição bancária que, inclusive, foi revel.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença a fim de acolher a preliminar de nulidade da execução por ausência da via original do título executivo e que seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões (id 113347490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos por Agropecuária Rio Tapirape Ltda.-ME e outro contra o Banco Bradesco S.A..

Consta que o embargado, Banco Bradesco S.A., ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, lastreada em Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo – Capital de Giro nº 010051045, celebrada em 18/03/2016, na importância de R$ 52.084,44, a ser restituída em uma parcela de R$ 61.418,85.

Os devedores, então embargantes, alegaram a nulidade da execução em razão da ausência do título original, bem como que no caso deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

A r. sentença afastou a exigência de apresentação do título original sob o argumento de que
“a cédula de crédito bancário não se encontra no rol dos chamados títulos cambiais, não constituindo título negociável, e, portanto, não é possível a sua circulação”
.

Indeferiu ainda, a aplicação do CDC, sob o aspecto de que o executado/embargante é produtor rural e não pode ser considerado destinatário final, além de que não verificada a hipossuficiência.

Nesse contexto,
a controvérsia está em saber quanto à obrigatoriedade de apresentar a cédula original e se aplicável o CDC
.

Pois bem. A execução se encontra lastreada em cédula de crédito bancário empréstimo capital de giro eu tem natureza de título executivo extrajudicial, qualidade que lhe é expressamente atribuída pela Lei n. 10.931/2004, que no art. 28, dispõe:

“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

É verdade que, para as cédulas de crédito, exige-se, em regra, que a execução venha instruída com a original do título, dada a sua possibilidade de circulação, estampada no art. 29, § 1º, da Lei n. 10.931/2004:
“a Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula”
.

Se entende indispensável à propositura de ações de execução a apresentação da cédula de crédito bancário na via original, porquanto somente com a respectiva juntada restará comprovado que o credor não negociou o seu crédito.

Com efeito, a razão da exigência do título na via original não decorre da necessidade de verificação da veracidade do conteúdo, mas da sua própria natureza e da sujeição ao princípio da cartularidade.

Acerca do tema, o STJ orienta no sentido de

que
“a
execução pode excepcionalmente ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. Precedentes”.
(REsp 1086969/DF, E. 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06/05/2014).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.

7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.

8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.

10. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Na hipótese, a execução encontra-se lastreada tão somente com a cópia do título. Chama atenção, inclusive, se tratar da via do credor, na qual consta se tratar de “via negociável”, ou seja, a possibilidade da circularidade mediante o endosso.

Ademais, impende registrar que não se trata de documento digitalizado e registrado em cartório de títulos e documentos, com certificação digital, mas de mera cópia xerocópia.

E, no caso, conquanto não pareça existir dúvida quanto à existência do título, certo é que ausente à prova de que o título não tenha circulado.

Nessa situação, é indispensável que a execução ajuizada pela instituição financeira seja instruída com o título original a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar a circulação no curso do processo e ainda para que o julgador possa conferir a legitimidade do exequente e do executado.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado.

(...)

A juntada do original da cédula de crédito bancária se faz necessária, inclusive, para que se possa aferir, conforme pontuado neste último precedente transcrito, “(...) eventual ilegítimo trânsito do título, bem como o potencial dúplice cobrança contra o devedor.”

(Decisão Monocrática no REsp 1.808.334/MA, Rel. Min. Ricardo VillasBôas Cueva, julg. 15/5/2019, DJe 29/5/2019).

Assim, também, este e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a cédula de crédito bancário é um título executivo, segundo a previsão do artigo 26 da Lei nº. 10.931/04 e, portanto, passível de circulação mediante endosso, nos termos do § 1º do artigo 29 do mesmo diploma legal, é indispensável a apresentação da via original do instrumento contratual para aparelhar a ação de execução.

Diante da inércia da parte autora intimada para emendar à inicial, não suprindo falha consistente na ausência de juntada da via original do instrumento contratual, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

(N.U 0000233-95.2015.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÓPIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A TIÍTULO DE CRÉDITO. ARTIGOS 26 E 28 DA LEI 10.931/04. EXIGÊNCIA DO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. DECISÃO REFORMADA. DETERMINAÇÃO PARA QUE O CREDOR APRESENTE O TÍTULO ORIGINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.” (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

2. “A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado.” (Decisão Monocrática no REsp 1.808.334/MA, Rel. Min. Ricardo VillasBôas Cueva, julg. 15/5/2019, DJe 29/5/2019).

3. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese.

4. Decisão reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1013325-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 13/03/2020)

Portanto, mostra-se indispensável que a execução seja instruída com o original da Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo – Capital de Giro nº 010051045.

Contudo, conquanto seja imprescindível a juntada do documento original, a sua falta constitui vício sanável, de sorte que, em atenção aos princípios da celeridade processual e da primazia da decisão de mérito, necessário oportunizar a parte credora a juntada do documento original.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXECUTADA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.

2. O entendimento da Corte de origem encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual cabe ao Juízo, quando a parte instrui a inicial com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a inicial juntando o título original.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1743487/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA
,
julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021)

Na linha de orientação da Corte Superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PASSÍVEL DE TRANSMISSÃO POR ENDOSSO – ARTIGO 29, §1º, DA LEI N. 10.931/2004 - NECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE –RECURSO PROVIDO.

A cédula de crédito bancário é titulo transferível a terceiro por meio de endosso em preto, consoante o que preconiza a Lei N. 10931/2004, em seu artigo 29, § 1º.

Assim, se a Cédula de Crédito Bancário é circulável por endosso, está submetida à cartularidade.

Na hipótese, embora tenha instruído a inicial com a cópia autenticada da cédula de crédito bancário, como titulo passível de circular por endosso, o documento original deve ser juntado quando da propositura da ação executiva.

No entanto, embora seja imprescindível para a instrução da Ação de Execução a juntada do documento original, a sua falta constitui vício sanável, de modo que, em atenção aos princípios da celeridade processual e da primazia da decisão de mérito, além de ser a medida menos onerosa às partes que litigam desde o ano de 2014, deve ser acolhido o recurso e estipulado prazo de cinco dias para juntada do original do título exequendo, assim como apresentada planilha dos cálculos corretos, sob pena de extinção do feito.

(N.U 1014265-80.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Assim, também:

Apelação. Embargos à execução. Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro. Execução instruída apenas com cópia do título executivo. Xérox simples que não se confunde com documento registrado eletronicamente ou emitido mediante certificação digital. Título, ademais, passível de circulação mediante endosso (art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04). Necessidade de juntada do original em respeito à segurança jurídica. Exequente que providenciou equivocadamente a juntada da via original de outra cédula, desacerto não considerado pela decisão recorrida. Recurso provido no ponto, com anulação da sentença para oportunizar a regular instrução do processo executivo. Citação. Pessoa jurídica. Recebimento da citação por sócio que se retirou da sociedade anteriormente. Aplicação da teoria da aparência. Certidão do oficial de justiça que evidencia ter o ex-sócio recebido a intimação na qualidade de representante legal da empresa. Presunção de veracidade não infirmada pelas razões recursais. Pessoa física que, ademais, mesmo não mais pertencendo ao quadro societário da empresa figurou como avalista da operação de crédito. Regularidade da citação. Apelo negado no ponto, prejudicado, no mais, o recurso. Recurso parcialmente provido para anular a sentença.

(TJSP; Apelação Cível 0014177-57.2012.8.26.0451; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2016; Data de Registro: 11/03/2016)

Desse modo, irregular o processamento da execução por vício no título executivo, o qual deve ser trazido aos autos em sua via original, não se determinando a extinção desde logo, porquanto a juntada do documento não chegou a ser determinada em primeiro grau.

Acolhe-se, assim, parcialmente o recurso de apelação para anular a r. sentença, retornando os autos à instância originária para oportunizar ao exequente a regular instrução do feito, com a juntada do original de título executivo, e seu devido processamento.

De outro turno, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando o contrato bancário tem a finalidade de obter capital de giro para incrementar atividades da empresa (Agropecuária Rio Tapirape Ltda. ME), como na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“
Código de Defesa do Consumidor – Contrato bancário - Caso em que, para se qualificar a pessoa física ou jurídica como consumidora, é fundamental que o produto ou serviço não seja adquirido com a finalidade de produção ou comercialização, mas para uso próprio - Aplicação do art. 2º, “caput”, do CDC - Hipótese em que se trata de empréstimo para capital de giro - Inviável a aplicação das normas consumeristas.
”(...)
(TJSP - Apelação nº 1013774-63.2018.8.26.0224, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 16/03/2020)

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso para anular a r. sentença, para determinar o retorno dos autos a origem para oportunizar o regular aparelhamento da execução com o título executivo original.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022